Tribunal: CARF
Processo: 11128.006802/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/07/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE MANIFESTO ELETRÔNICO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006802/2009-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.232 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
COSCO SHIPPING LINES (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/07/2009
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
MANIFESTO ELETRÔNICO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Enseja a aplicação da penalidade estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-
lei no 37/66 quando deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a ser aplicada à
empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento dos prazos estabelecidos pela RFB. Aplica-se o
estabelecido na Súmula CARF no 126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar pela
não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006802/2009-50
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.232 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006802/2009-50

5.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66 com
a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
O autuado deixou de cumprir o prazo estabelecido para prestação de informações
relativas a cargas por ele transportadas, o que ensejou a aplicação de penalidade
prevista na legislação em vigor.
Em 03/06/2009 foi protocolado o pedido solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA,
do manifesto eletrônico 1509501387782, pois este foi registrado fora do prazo
estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema
(doc.01). Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador
responsável, portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa COSCO
BRASIL S/A, CNPJ n° 02.502.234/0002-43 (doc.02).
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, a fiscalização lançou a
multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00.
Cientificada do auto de Infração, a interessada apresentou a impugnação, (fls. 25/30),
acompanhada dos documentos de fls. 31/61, alegando, em síntese que:
- A Fiscalização informa que o protocolo EQVIG 009/800.992, solicitando o desbloqueio
do manifesto eletrônico 1509501387782 foi em 08/06/2008. Mas conforme tela do
Siscomex Carga a atracação do navio se deu em 30/07/2008. Logo, não houve conduta
que ensejasse a aplicação da penalidade, devendo ser cancelado o auto de infração;
- No entanto, caso tenha equívoco quanto às datas por parte da Autoridade Alfandegária,
sustentaremos no mérito o que se segue:
- Não houve qualquer irregularidade, não houve conduta subsumível à hipótese legal de
aplicação de pena de multa ou qualquer outras, devendo ser cancelado o auto de
infração;
- Alega boa fé e denúncia espontânea;
- A legislação aduaneira vigente não prevê que a simples retificação seja ato infrator
sujeito à penalidade e as multas prevista no Decreto-Lei 37/66 não contemplam a
situação autuada;
- É flagrante a ilegalidade do ato normativo ADE/COTEC no 3/2008, artigo 64, que
prevê a aplicação de penalidade por cada deferimento, automático ou não, de retificação
de manifesto, conhecimento Eletrônico ou item de carga;
- A imposição de multa sem a previsão legal, viola o Princípio Constitucional da Reserva
Legal.
Por fim, requer o cancelamento do auto de infração.
É o relatório

A DRJ em Curitiba/PR julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 06-61.801 a seguir transcrita:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/07/2009
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTE.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.232 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006802/2009-50

O agente que deixa de prestar informação sobre operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal está sujeito a sanção prevista no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo os seguintes argumentos: 1) Não houve conduta
que ensejasse a aplicação da penalidade (solicitação de desbloqueio – 08/06/2008 e atracação do
navio – 30/07/2008); 2) Ausência de Prejuízo à Fiscalização; 3) Denúncia Espontânea; 4) Do
advento da Lei 1473/2014 – Retroatividade da Lei Tributária; 5) Da ausência de obrigação legal
– Período de Contingência até 31//03/2009 – Inteligência da IN 899/08.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente alega em seu Recurso Voluntário as seguintes questões: 1) Não
houve conduta que ensejasse a aplicação da penalidade (solicitação de desbloqueio – 08/06/2008
e atracação do navio – 30/07/2008); 2) Ausência de Prejuízo à Fiscalização; 3) Denúncia
Espontânea; 4) Do advento da Lei 1473/2014 – Retroatividade da Lei Tributária; 5) Da ausência
de obrigação legal – Período de Contingência até 31//03/2009 – Inteligência da IN 899/08.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.232 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006802/2009-50

1) Não houve conduta que ensejasse a aplicação da penalidade (solicitação
de desbloqueio – 08/06/2008 e atracação do navio – 30/07/2008)
O primeiro ponto alegado pela Recorrente foi no sentido de que a autoridade fiscal
afirma no auto de infração que o protocolo EQVIB 009/800992 solicitando o desbloqueio do
manifesto eletrônico no 1509501387782 foi efetivado em 08/06/2008 e a atracação da
embarcação ocorreu em 30/07/2008. Neste sentido, entende a Recorrente que não houve conduta
que ensejasse a aplicação da penalidade, devendo ser cancelada a autuação.
Não assiste razão à Recorrente.
Primeiramente cabe destacar que a data da efetivação do protocolo EQVIB
009/800.992 informada no auto de infração (03/06/2009 e não 08/06/2008, conforme afirmado
pela recorrente) de fato não é a mesma que consta do referido protocolo (30/07/2009) de e-fl. 16.
Apesar do erro na informação constante do auto de infração concernente à data de protocolo do
desbloqueio, o fundamento do lançamento é concernente a prestação de informação
extemporânea relacionada a vinculação do manifesto eletrônico à escala. Compulsando os
documentos juntados aos autos, verifico que de fato houve o bloqueio do sistema em 30/07/2009
quando da inserção da informação relacionada a vinculação do manifesto à escala. Esta é a
mesma data em que ocorreu a atracação da embarcação EMPRESS SEA. Ou seja, conforme
descrito no auto de infração, o art. 22, II, “d” da IN RFB no 800/07 estabelece o prazo de
quarenta e oito horas para prestação de informação do manifesto, o que no presente caso não
ocorreu. Verifica-se que o erro acima destacado não importou em prejuízo à Recorrente como
bem apontado também pela decisão recorrida a qual corretamente indicou que não há que se falar
em vício que importasse a nulidade do auto de infração nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/72.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste
particular.

2) Da ausência de prejuízo à fiscalização
A Recorrente afirma que não ocorreu prejuízo à fiscalização tendo em vista que as
informações da carga já estavam lançadas no Siscomex-Carga antes da liberação deste embarque.
Nenhuma unidade de carga saiu do Porto de Santos sem que a Alfândega deste porto tivesse
pleno conhecimento de sua chagada.
No que concerne ao argumento de ausência de prejuízo à fiscalização, destaco que
está se tratando de infração aduaneira prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 (com
a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) que dispõe da seguinte forma:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.232 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006802/2009-50

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(grifos da reprodução)
Ou seja, acaso o interveniente aduaneiro não preste informações sobre veículo ou
carga na forma e no prazo determinados pela Receita Federal na Instrução Normativa RFB no
800/07, cabível a aplicação da penalidade legalmente estabelecida. Destaque-se neste contexto,
que a legislação aduaneira prevê, ressalvando disposição expressa em contrário, a
responsabilidade por infrações às normas aduaneiras independem da intenção do agente nos
termos do §2o do art. 94 do Decreto-lei no 37/66. Portanto, não há que se falar em cancelamento
do auto de infração por ausência de prejuízo à fiscalização.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste
particular.

3) Da denúncia espontânea prevista pela legislação aduaneira
A Recorrente alega ainda que seja reconhecido o instituto da denúncia espontânea
tendo em vista que o registro no SISCOMEX dos dados relativos ao transporte marítimo se deu
antes da lavratura de um auto de infração ou mesmo do início do procedimento fiscal. Para tanto,
apresenta como fundamento o art. 138 do Código Tributário Nacional bem como a nova redação
do §2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66. Com o intuito de corroborar seu entendimento na
interpretação legislativa sobre o tema, a Recorrente junta em sua defesa o Acórdão no 3201-
001.084 que estariam entendendo no mesmo sentido.
Discordo do entendimento apresentado pela Recorrente.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide (condutas extemporâneas do
sujeito passivo) naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da infração tendo em
vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na legislação. Para estas
infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo inevitável de
transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-010.958, de
11/11/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue
reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.232 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006802/2009-50

Data do fato gerador: 14/10/2008
PRAZOS
INSTITUÍDOS
PELA
SECRETARIA
DA
RECEITA
FEDERAL.
INOBSERVÂNCIA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Conforme pode ser observado da referida decisão, o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros em seus julgamentos, conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos
fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4) Do advento da Lei 1.473/2014 – Retroatividade da Lei Tributária
Destaca a Recorrente que em 04/06/2014 foi publicado no DOU a Instrução
Normativa 1473/14 alterando a IN RFB no 800/07 na qual especificamente revogou o seu
Capítulo IV. Entende que não há que se falar mais em cobrança da multa de R$5.000,00 pela
informação fora do prazo ou mesmo pela alteração da informação, havendo a indicação de
aplicação de penalidades previstas em lei (advertência, suspensão ou cancelamento) caso seja
identificada a má utilização do sistema. A Recorrente ainda invoca, neste caso, a retroatividade
benigna para beneficiar o contribuinte.
Não assiste razão à Recorrente.
Inicialmente cabe ressaltar que, de fato, houve a revogação dos artigos 45 a 48 da
IN SRF 800/07, entretanto a revogação destes artigos não interferem na aplicação da presente
penalidade visto que o fundamento base da presente autuação é a prestação da informação fora
do prazo nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66 (com a redação dada pela Lei no
10.833, de 2003), cuja regulamentação da forma e do prazo para prestação das informações foi
procedida pela mesma instrução normativa, especificamente pelo seu art. 22, II, “d”. Neste
sentido, não há que se falar em interferência da revogação dos artigos 45 a 48 na aplicação da
penalidade, muito menos da aplicação da retroatividade benigna no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.232 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006802/2009-50

5) Da ausência de obrigação legal – Período de Contingência até 31//03/2009
– Inteligência da IN 899/08
A Recorrente alega, por fim, que a própria IN SRF 800/07 prorrogou o prazo para
início da vigência do prazo de 48 horas antes da chegada da embarcação de modo a haver um
período de adaptação aos operadores do sistema (intervenientes do comércio exterior),
inicialmente para 1o de janeiro de 2009, posteriormente diferida para 1o de abril do mesmo ano.
Neste sentido, afirma descaber falar em infração visto que até 31 de março de 2009 todas as
informações foram lançadas pelos intervenientes aduaneiros, sem que houvesse qualquer ofensa
a obrigação legal. Reforça que o embarque é anterior a 31/03/2009, vez que foi realizado em
junho/2008. Portanto, pugna pelo cancelamento da presente cobrança.
Improcedentes os argumentos da Recorrente.
Apesar de a Recorrente estar correta em relação à postergação do início da
vigência dos prazos para prestação das informações previstos na IN RFB no 800/07, equivoca-se
em relação aos prazos estarem relacionados à data de embarque das carga. Conforme já
destacado neste voto, o manifesto eletrônico no 1509501387782 foi vinculado à escala na mesma
data da atracação da embarcação EMPRESS SEA, ocorridos em 30/07/2009, data em que já
estavam em vigor os prazos estabelecidos pela IN RFB 800/07. Portanto, de acordo com o art.
22, II, “d” da referida instrução normativa, a Recorrente deveria ter realizado a vinculação do
manifesto à escala num prazo de até quarenta e oito horas antes da atracação da embarcação, o
que efetivamente não ocorreu.
Diante do exposto, também voto por negar provimento neste particular.

Da conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 151
DF CARF MF
Original